Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO CORRETA. REINCIDÊNCIA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
2. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
3. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.